Tribunal: TJES
Processo: 0001469-60.2016.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001469-60.2016.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HUAN NASCIMENTO DONATO

APELADO: SIDERURGICA IBIRACU LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM ÁREA INDUSTRIAL. QUEIMADURAS DECORRENTES DE DESCARTE IRREGULAR DE RESÍDUOS. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara de Ibiraçu/ES, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e estéticos formulado em face de SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA e VALE S.A., em razão de queimaduras sofridas pelo autor ao adentrar área com descarte de resíduos industriais. A sentença também condenou o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça. O apelante sustenta que houve responsabilidade objetiva das rés pelo descarte irregular e ausência de sinalização de risco em área de uso frequente por pedestres em razão de obras na BR-101.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve inovação recursal, com base na alegação de fato novo não apresentado na inicial; (ii) definir se restou caracterizada a responsabilidade civil das rés, especialmente da SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA, pelos danos sofridos pelo autor, afastando-se a tese de culpa exclusiva da vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de que o local do acidente era utilizado como caminho alternativo pela população foi oportunamente suscitada na réplica e está documentada nos autos, não configurando inovação recursal vedada pelo art. 1.014 do CPC.

4. A responsabilidade civil exige a presença de conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo de causalidade; a ausência de qualquer desses elementos afasta o dever de indenizar.

5. A culpa exclusiva da vítima é causa excludente da responsabilidade civil, mas deve estar devidamente comprovada nos autos.

6. Os laudos periciais médicos confirmam a ocorrência de queimaduras compatíveis com a narrativa da petição inicial, e o laudo técnico identifica o local do acidente como de difícil acesso e sem qualquer sinalização ou proteção.

7. Ainda que o autor tenha agido com imprudência ao adentrar propriedade privada, a omissão da empresa em sinalizar ou cercar área perigosa caracteriza falha no dever de cuidado e enseja sua responsabilização.

8. A conduta imprudente do autor não configura culpa exclusiva, mas sim concorrente, sendo aplicável a teoria da culpa concorrente, conforme jurisprudência do STJ (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC).

9. Diante da culpa concorrente, é cabível a fixação proporcional de indenização por danos morais e estéticos, sendo arbitrados R$ 5.000,00 e R$ 3.000,00, respectivamente, com juros desde o evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

10. Com o parcial provimento do recurso e o reconhecimento de responsabilidade da SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA, impõe-se a redistribuição proporcional das custas e honorários advocatícios entre as partes, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de fato em primeiro grau não configura inovação recursal se oportunamente debatido e documentalmente comprovado nos autos.

2. A ausência de sinalização e contenção em área com descarte de resíduos industriais caracteriza omissão culposa apta a ensejar responsabilidade civil.

3. A imprudência da vítima em acessar área de risco não exclui a responsabilidade da empresa quando há falha no dever de cautela, configurando culpa concorrente.

4. É cabível a indenização por danos morais e estéticos mesmo nos casos de culpa concorrente, desde que observada a proporcionalidade na fixação dos valores.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal

VOTOS VOGAIS

004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
HUAN NASCIMENTO DONATO
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu/ES que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
” ajuizada em face de
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA e VALE S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID n. 6539863), sustenta o apelante, em síntese, que sofreu danos morais e estéticos permanentes em razão de queimaduras causadas por resíduos perigosos descartados indevidamente pela Siderúrgica Ibiraçu, com omissão fiscalizatória da Vale S.A., responsável pela faixa de domínio ferroviário. Alega que a tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o local era utilizado como passagem alternativa em razão das obras na BR-101, e que as rés descumpriram normas de segurança aplicáveis, devendo ser reconhecida sua responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Contrarrazões apresentadas por
VALE S.A.
(ID n. 6539869), que suscitou, em preliminar, a inadmissibilidade do recurso por inovação recursal, e por
SIDERÚRGICA IBIRAÇU
(ID n. 12837459), sendo que, no mérito, ambas pugnam pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Manifestação do apelante no ID nº 8151282, na qual se pronuncia especificamente sobre a preliminar de inadmissibilidade arguida em contrarrazões.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL PJE N. 0001469-60.2016.8.08.0022

APELANTE: HUAN NASCIMENTO DONATO

APELADO: SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA e VALE S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Inicialmente, em sede de contrarrazões, arguiu a empresa apelada VALE S.A. preliminar de inadmissibilidade do recurso, sob o fundamento de inovação recursal, ao argumento de que a alegação de que o local do acidente era utilizado como caminho alternativo em razão das obras na BR-101 não foi ventilada na petição inicial, configurando, assim, alteração indevida da causa de pedir.

Segundo a sistemática processual civil, a
inovação recursal
ocorre quando a parte apresenta, apenas em sede de apelação, fundamentos fáticos ou jurídicos que não foram anteriormente deduzidos nos momentos processuais próprios, modificando a causa de pedir ou o pedido, em afronta ao contraditório e à estabilização da demanda.

Essa conduta é, como regra, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme dispõe o art. 1.014 do Código de Processo Civil, excetuando-se os casos em que se trate de matérias de ordem pública ou de fatos supervenientes, os quais podem ser apreciados a qualquer tempo. No entanto, tal situação não se configura no presente caso.

A preliminar de inadmissibilidade do recurso, suscitada por VALE S.A., sob a alegação de inovação recursal,
não merece prosperar
. O contexto de que o apelante utilizava o local como caminho alternativo, diante das obras de duplicação da BR-101, já havia sido oportunamente apresentado na réplica, conforme demonstram as folhas 212/224 dos autos físicos. Ademais, trata-se de fato público e amplamente divulgado, cuja notoriedade é corroborada por documentos e reportagens juntadas aos autos.

Assim, não há inovação a ser reconhecida, razão pela qual
rejeito
a preliminar arguida.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
HUAN NASCIMENTO DONATO
contra sentença prolatada pelo D. Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu/ES que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais e Estéticos
” ajuizada em face de
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA e VALE S.A.
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo suspensa sua exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais (ID n. 6539863), sustenta o apelante, em síntese, que sofreu danos morais e estéticos permanentes em razão de queimaduras causadas por resíduos perigosos descartados indevidamente pela Siderúrgica Ibiraçu, com omissão fiscalizatória da Vale S.A., responsável pela faixa de domínio ferroviário. Alega que a tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, pois o local era utilizado como passagem alternativa em razão das obras na BR-101, e que as rés descumpriram normas de segurança aplicáveis, devendo ser reconhecida sua responsabilidade objetiva pelos danos causados.

Deste modo, cinge-se a controvérsia recursal em averiguar se restou caracterizada a responsabilidade civil das rés, ora apeladas, pelos danos suportados pelo autor/apelante, bem como se é possível afastar a tese de culpa exclusiva da vítima diante das circunstâncias demonstradas nos autos.

Pois bem.

Em sua exordial, narra o autor, ora apelante, que sofreu queimaduras de segundo grau nos membros inferiores ao adentrar em área onde havia descarte indevido de resíduos industriais, pertencente à Siderúrgica Ibiraçu. Sustenta que o local era utilizado como passagem alternativa pela população em razão das obras na BR-101 e que não havia qualquer sinalização, isolamento ou advertência quanto ao perigo. Afirma, ainda, que a Vale S.A., responsável pela fiscalização da faixa de domínio ferroviário adjacente, foi omissa ao permitir o uso indevido da área por terceiros.

Deste modo, pleiteou a condenação das rés, ora apeladas, ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, diante da responsabilidade objetiva decorrente da atividade de risco e da omissão no dever de vigilância.

Como se sabe, para a configuração da responsabilidade civil exige, como regra geral, a
presença concomitante
de três elementos fundamentais: a
conduta
(comissiva ou omissiva) do agente, o
dano efetivamente sofrido
pela vítima e o
nexo de causalidade entre ambos
(TJ-DF 07167989420228070020 1923892, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/09/2024, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/10/2024). No caso da responsabilidade subjetiva, acrescenta-se ainda o elemento da culpa, que pode se manifestar sob a forma de dolo ou negligência, imprudência ou imperícia.

Deste modo, ausente qualquer desses elementos, a pretensão indenizatória não se sustenta; contudo, uma vez comprovados todos os requisitos, impõe-se o dever de reparar o prejuízo causado.

Por outro lado, nos casos de responsabilidade civil, também existem as
excludentes de responsabilidade
, em que determinadas circunstâncias afastam o dever de indenizar, mesmo havendo dano. Entre essas excludentes, destacam-se o caso fortuito, a força maior, a culpa exclusiva da vítima e o fato de terceiro.

Assim, quando comprovada uma dessas situações, o agente não pode ser responsabilizado civilmente, pois não há nexo de causalidade entre sua conduta e o dano ocorrido. Neste sentido é o entendimento doutrinário sobre o tema:

O violador da norma ou obrigação pode sempre arguir alguma escusa legal ou mesmo sustentar sua irresponsabilidade, ou por falta de discernimento ou porque a lei o exclui da incidência da regra de responsabilização.

A presença de uma excludente da responsabilidade, via de regra, atenua ou extingue o dever de ressarcir, atenuando ou extinguindo a relação de causalidade entre o dano e o fato descrito pela norma como indenizável
(assim nos expressamos porque nem sempre existe uma ação ou omissão imputável ao agente, mas apenas o fato indenizável descrito na norma).

Silvio Rodrigues [1] distingue as seguintes excludentes da responsabilidade civil: a) a culpa da vítima; b) o fato de terceiro; c) o caso fortuito ou força maior; d) a cláusula de não indenizar, atuante exclusivamente no campo contratual. Além dessas, Caio Mário da Silva Pereira [2] identifica as seguintes: a legítima defesa, o exercício regular de um direito, o estado de necessidade e a renúncia à indenização.

(CAMBLER, Everaldo. 5. Excludentes da Responsabilidade Civil. In: CAMBLER, Everaldo. Responsabilidade Civil na Incorporação Imobiliária. São Paulo (SP): Editora Revista dos Tribunais, 2022.)

No caso em tela, compulsando detidamente os autos de origem, verifico que a parte autora, em audiência (fls. 266/266-v ou págs. 135/136, vol. 02), expressamente declarou não ter interesse na produção de outras provas além daquelas já constantes nos autos, como laudos médicos, imagens do local do acidente e fotografias das lesões corporais sofridas. Ressalte-se que o requerimento de produção de prova técnica partiu exclusivamente das rés.

No curso da instrução, foram produzidos dois laudos periciais médicos (fls. 305/316 ou págs. 213/235, vol. 02 e fls. 329/331 ou págs. 261/266), os quais atestam que as lesões apresentadas pelo autor/apelante são compatíveis com queimaduras.

Além disso, também foi realizado laudo técnico por engenheiro (fls. 397/405 ou págs. 401/408 do vol. 02 e págs. 01/13 do vol. 03), o qual apontou que na região mencionada na inicial havia resíduos industriais e inexistia cerca ou qualquer outra forma de sinalização ostensiva. Entretanto, destacou-se também que o local do acidente era de difícil acesso, afastado de áreas habitadas e sem vias ou trilhas destinadas ao trânsito de pessoas.

Por fim, verifica-se nova manifestação do autor, constante da fl. 436 ou pág. 73 do vol. 03, reiterando a desnecessidade de produção de outras provas.

Ocorre que, conforme evidenciado no próprio laudo técnico, o apelante ingressou na área por meio do uso indevido da ferrovia, adentrando propriedade privada pertencente à primeira requerida, área esta sem destinação pública, tampouco franqueada ao trânsito de terceiros, vejamos:

5.5 Caso seja possível aferir com precisão o suposto local do acidente, favor informar se existe alguma passagem de pedestre e/ou estrada naquela localidade e a sua distância do trilho do trem.

No local do acidente, não existe passagem e/ou estrada destinado à passagem de pedestre.

5.6 Caso a resposta ao quesito anterior seja negativa, o ilustre perito poderia descrever o suposto local do acidente como de fácil ou difícil acesso por pedestres? Seria um local apropriado para uma criança brincar/transitar sozinha?

O local do acidente é de difícil acesso por pedestres e não é apropriado para menores brincar ou transitar, mesmo que acompanhado de maior de idade.

Além disso, destacou a ausência de delimitação e sinalização da área:

3. VISTORIA

Para a identificação do local do acidente, que é um ponto controvertido no presente feito, foi realizado um Levantamento Topográfico Cadastral com equipamento de precisão GPS/GNSS RTK.

Durante toda a Perícia em campo, houve acompanhamento do Requerente e sua genitora Alessandra de Oliveira Nascimento; e dos Srs. Diego Halan Faria (assistente técnico) e Gladstone Delboni Loss, ambos representando a Vale S.A.

Foi identificado o local onde houve o descarte de rejeitos de materiais provenientes da SIDERÚRGICA IBIRAÇU S/A. Desta forma foi possível medir da área dos materiais descartados e também a divisa entre as Requeridas.

Foi verificado que no trecho onde foram depositados os rejeitos de materiais, não existe cerca divisória entre as Requeridas, conforme descrito na inicial.

Tal omissão demonstra
falha por parte da empresa
em adotar medidas mínimas de precaução para evitar que terceiros, ainda que por imprudência, se expusessem a risco. A
ausência de mecanismos de proteção ou informação quanto à periculosidade do local compromete o dever de cuidado objetivo imposto a quem exerce atividade potencialmente danosa
.

Por outro lado, não se pode ignorar a conduta imprudente do autor, que, conforme apurado em perícia, acessou a área da requerida utilizando-se indevidamente da ferrovia, adentrando propriedade privada de difícil acesso, sem qualquer autorização.

No caso, o laudo pericial médico (fls. 305/316 ou págs. 213/235, vol. 02) confirma que as lesões decorrem de queimaduras, e o perito foi categórico ao afirmar que o autor, seu avô e um amigo chegaram ao local dos fatos e, ao acessar o terreno, entrou em contato com os resíduos de siderurgia.

Diante desse cenário, embora a atuação do apelante tenha sido fator relevante para a ocorrência do evento, não foi a única causa do resultado lesivo. Isso porque, a responsabilidade da empresa pelo descarte inadequado de resíduos, sem qualquer medida de contenção ou aviso, não pode ser desconsiderada.

Assim, é possível afirmar que houve contribuição mútua para a produção do dano, o que afasta o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima e impõe o enquadramento da hipótese na
teoria da culpa concorrente
. Para sua configuração,
“exige-se a comprovação de uma conduta culposa (imprudente, negligente ou imperita) praticada pela vítima e da existência de nexo de causalidade entre essa conduta e o evento danoso
”(AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.), conforme ocorrido no caso em tela.

Neste sentido, configurado, portanto, o ato ilícito por parte da empresa apelada, o nexo de causalidade entre a conduta e o dano sofrido, e reconhecida a culpa concorrente, entendo
presentes os pressupostos da responsabilidade civil
, impondo-se a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, a ser suportada na proporção de sua responsabilidade.

Sabe-se que os
danos morais
são devidos quando a ofensa ultrapassa o mero dissabor ou incômodo cotidiano, afetando de forma significativa a esfera íntima do indivíduo, sua dignidade ou integridade psíquica. Além disso, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que
“nos casos de culpa concorrente, é cabível a indenização por danos morais, desde que fixada de forma proporcional.
” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1615346 SE 2019/0335491-2, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

No caso em análise, o sofrimento causado pelas queimaduras, a necessidade de cuidados médicos e a repercussão emocional do episódio excedem os limites do desconforto ordinário, sendo evidente o abalo moral experimentado pelo autor.

Nestes termos, arbitro a indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), valor que se mostra adequado à extensão do dano, à natureza da ofensa e aos parâmetros de razoabilidade, considerando ainda a proporção. Sobre tal valor, deverão incidir juros de mora desde o evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento.

Por sua vez, os
danos estéticos
são caracterizados por lesões permanentes ou duradouras que alteram negativamente a aparência física da vítima, gerando constrangimento ou redução de sua autoestima. Nesta modalidade de dano, há distinção em relação ao dano moral porquanto não há necessariamente uma relação direta com o sofrimento psicológico ou emocional, mas com a repercussão física visível da lesão que afeta a integridade corporal e a estética pessoal do indivíduo.

Assim como o dano moral, na fixação da indenização por danos estéticos, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a gravidade das lesões e o impacto na vida da vítima, levando, ainda, em consideração, que o valor da reparação deve ter o escopo de compensar a vítima pela alteração permanente de sua aparência.

Sobre o tema este Egrégio Tribunal de Justiça já adotou o seguinte entendimento:

“
O dano estético decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis.
Na hipótese, de acordo com as conclusões expostas pelo perito judicial, não há dúvida da ocorrência de dano estético, visto que as lesões causadas à autora pelo acidente de trânsito provocaram deformidade permanente em sua integridade física após o procedimento cirúrgico a que teve que se submeter, consistente numa cicatriz de 1cm (um centímetro) e um calo ósseo ambos em sua perna direita, sequelas estas que serão carregadas consigo por toda a vida.“(TJES, Classe: Apelação, 21130001767, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017) (destaquei)

Na hipótese dos autos, os laudos médicos atestam que o autor sofreu queimaduras visíveis em membros inferiores, que deixaram marcas persistentes, configurando, portanto, dano de ordem estética. Diante disso, fixo a indenização correspondente no valor de R$3.000,00, também com correção monetária a partir da data deste arbitramento e juros moratórios a partir do evento danoso.

Deste modo, impõem-se a redistribuição das verbas sucumbenciais, uma vez que com a parcial procedência do recurso e a responsabilização exclusiva da primeira requerida, com o reconhecimento da culpa concorrente do autor, há de se reconhecer a existência de sucumbência recíproca entre o autor e a primeira requerida, razão pela qual devem ser proporcionalmente distribuídas.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
HUAN NASCIMENTO DONATO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

1. Reconhecer a culpa concorrente entre o autor e a primeira requerida,
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA
, pela ocorrência do dano narrado na inicial;

2. Condenar a
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA
ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e por danos estéticos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ambos com juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da data do arbitramento, nos termos da fundamentação;

3. Redistribuir as custas processuais em partes iguais (
pro rata
) entre o autor
HUAN NASCIMENTO DONATO
e a requerida
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA
, ficando suspensa a exigibilidade das custas de responsabilidade do autor, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC;

4. Condenar a
SIDERÚRGICA IBIRAÇU LTDA
ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação;

5. Condenar a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
VALE S.A.
, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a respectiva exigibilidade, também em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.